Tribunal: STF
Processo: HC 246859
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. ROUBO QUALIFICADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eugenio Carlo Balliano Malavasi e outros, advogados, em 2.10.2024, em benefício de Jaime Gomar de Castro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 17.9.2024 a 23.9.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 887.728/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, com outros corréus, em 20.3.2022, pelo juízo da Terceira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo, na Ação Penal Militar n. 0800072-45.2021.8.26.0030, à pena de vinte e dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo qualificado, constrangimento ilegal simples e majorado e extorsão qualificada (inc. II do § 2º do art. 242, art. 222, § 1º do art. 222 e § 1º do art. 243 do Código Penal Militar).



    3. A defesa interpôs apelação, desprovida, por maioria, pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, em acórdão com esta ementa:



    “POLICIAL MILITAR. Policiais militares denunciados perante o MM Juízo da Terceira Auditoria desta Justiça Militar do Estado, como incursos nas sanções dos artigos 242, 222, 243, na forma do artigo 79, tudo do Código Penal Militar, e no art. 288 do Código Penal, por terem cometido os delitos de roubo, constrangimento ilegal, extorsão e associação criminosa. Sentença condenatória. 



    Apelação. Preliminares de cerceamento de defesa, vício de formalidade do art. 500 do CPPM e prova testemunhal viciada. No mérito, de fragilidade no conjunto probatório para embasar o decreto condenatório. Não houve, no momento oportuno, manifestação defensiva quando da oitiva que reputam como viciada. O indeferimento de diligências, quando devidamente justificadas pelo juiz, não configura ilegalidade. O apensamento dos dois autos, versando sobre os mesmos fatos, permite o trâmite e julgamento conjuntos. No mérito, restou abundantemente demonstrado nos autos, a autoria, materialidade e nexo causal. Conjunto probatório suficiente. Recurso defensivo limita-se à reapreciação do mérito, já discutido e avaliado em primeiro grau. Recurso não provido. Mantida a Sentença” (fl. 83, e-doc. 3).



    A defesa opôs embargos infringentes, rejeitados pelo Tribunal de origem em 6.12.2023 (fls. 183-197, e-doc. 3).



    4. Contra o acórdão da apelação a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 887.728/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 24.6.2024.



    A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em sessão virtual de 17.9.2024 a 23.9.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO, PREVISTO NO ARTIGO 242, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA ANÁLISE PRETENDIDA NA VIA DO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. INVIABILIDADE. JULGAMENTO EM MESA DO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A instância de origem entendeu, de forma fundamentada, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, que ficaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas. A análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de habeas corpus. 



    II - É incabível o pedido de intimação prévia da data de realização da sessão de julgamento do recurso, porque o julgamento do agravo regimental na esfera criminal, embora admita a sustentação oral, independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que são levados em mesa para julgamento, nos termos do artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    Agravo regimental desprovido” (fl. 19, e-doc. 5).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. 



    Os impetrantes sustentam a “nulidade parcial do édito condenatório, precisamente em relação à condenação do paciente pelo delito de roubo (art. 242 do CPM), tendo em vista a existência de fundada dúvida a respeito da materialidade delitiva, a ensejar, segundo a sistemática processual, a necessária e imperiosa absolvição” (fl. 2, e-doc. 1).



    Realçam que “o voto divergente absolvia o paciente da infração penal de roubo supostamente ocorrida no dia 06.07.2021 (que será objeto do writ em tela)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alegam que “o paciente foi condenado pela suposta prática do delito em questão com base nas palavras de Kmillo e do amigo Michel Luiz do Nascimento, contudo, os depoimentos de ambos foram contraditórios entre si, além de não existir qualquer prova material da existência da quantia que alegam ter sido subtraída” (fl. 7, e-doc. 1).



    Asseveram “a existência de fundada dúvida a respeito da materialidade delitiva do delito de roubo pelo qual o paciente foi condenado” (fl. 10, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Diante do exposto, invocando para a especialidade os doutos suprimentos jurídicos do Eminente Ministro Relator deste mandamus, os impetrantes requerem, nos termos do disposto no art. 660, § 2º, do CPP, a concessão do writ impetrado, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a coação ilegal que sofre o paciente Jaime Gomar de Castro, à guisa de declarar a nulidade parcial do édito condenatório, especificamente em relação à acusação de roubo (art. 242 do CPM), diante da existência de fundadas dúvidas a respeito da materialidade delitiva, tudo, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo reconheceu haver prova suficiente para manter a condenação do paciente pela prática do crime de roubo qualificado, salientando as circunstâncias da abordagem policial e os depoimentos das vítimas. Confira-se trecho do voto condutor dos embargos infringentes:



    “Os Embargantes requereram a reforma da r. decisão embargada a qual, em votação majoritária, negou provimento aos apelos interpostos, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau que julgara parcialmente procedente a denúncia, para condenar os Embargantes, cada um conforme as imputações constantes na denúncia, pela prática dos delitos de constrangimento ilegal, roubo e extorsão (Juízo monocrático) e associação criminosa (Conselho Permanente de Justiça), às respectivas penas unificadas: Ex-Sd PM Jaime Gomar de Castro – 22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses; Sd PM Paulo Dionel de Souza Pereira – 22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses; Cb PM Miguel Rogério Will Kotona – 22 (vinte e dois) anos e 3º Sgt PM Rodrigo Pissiquelli – 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias; todos na forma do art. 79 do Código Penal Militar. 



    Entretanto, o acórdão proferido pela E. 2ª Câmara do Tribunal (ID 449999) não foi unânime, pois o E. Juiz Enio Luiz Rossetto divergiu dos demais magistrados quanto ao mérito para absolvê-los do crime de roubo relativo ao dia 06.07.21; para absolver Jaime, Paulo e Rodrigo do delito de constrangimento ilegal referente ao dia 21.08.21; manter a condenação de todos os Embargantes pela prática do crime de extorsão no dia 23.08.21, com a absorção do constrangimento ilegal e considerando-se impunível o fato relativo ao dia 24.08.21 e absolver Miguel, Paulo e Jaime da acusação de associação criminosa armada. Quanto à dosimetria das penas, para Rodrigo e Jaime as fixou em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão cada um, e para Miguel e Paulo, estabeleceu 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime fechado; tudo conforme voto declarado na Apelação (ID 450000). 



    Apesar das respeitáveis e judiciosas argumentações constantes no voto minoritário, ensejando os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, notadamente quanto à absolvição de todos os milicianos em relação ao crime de roubo e à associação criminosa, além da redução das penas para o delito de extorsão; merece acolhida a fundamentação e a decisão da maioria julgadora para a correta manutenção da condenação de todos conforme imposta na r. sentença e mantida na Apelação Criminal. 



    De plano, é necessário registar a extrema gravidade dos fatos imputados aos quatro Embargantes, os quais foram inicialmente denunciados pela prática de sete crimes, mas restaram condenados, cada qual de acordo com suas condutas, pelos crimes de associação criminosa (Jaime, Paulo e Miguel); roubo (Jaime, Paulo e Miguel); constrangimento ilegal (Jaime, Paulo, Miguel e Rodrigo) e extorsão (Jaime, Paulo, Miguel e Rodrigo). 



    Ademais, no próprio voto ensejador dos presentes infringentes constou alerta importante, pois o magistrado vencido, apesar de absolver os Embargantes pela maioria dos delitos que lhe foram imputados, sob o argumento de que haveria dúvida razoável em relação à materialidade do crime de roubo e associação criminosa e, acerca dos delitos de constrangimento ilegal, as imagens captadas seriam insuficientes para demonstrar um e o outro estaria absorvido pelo princípio da consunção; reconheceu o acerto da r. sentença ao identificar concordância da prova oral com diversos documentos que comprovaram a prática incondicional do crime de extorsão pelos quatro Embargantes, demonstrando a complexidade deste caso e a sua relevância sob o aspecto da hierarquia e disciplina militares. 



    Analisando-se os elementos de prova existentes nos autos principais, os quais não foram invalidados pelo acórdão embargado, mas sim considerados legítimos, verifica-se que houve a efetiva demonstração das condutas reprováveis e, portanto, delituosas, praticadas pelos Embargantes, estabelecendo o nexo de causalidade a justificar as respectivas condenações e as reprimendas aplicadas, inviabilizando por completo os três pleitos defensivos. 



    O voto vencedor do E. Relator Avivaldi Nogueira Junior, diferentemente do respeitável entendimento adotado pelo E. Juiz Enio Luiz Rossetto, considerou, com bastante acerto e propriedade, especificamente ao refutar, definitivamente, todos os argumentos defensivos invocados neste recurso, que: ‘O Juiz de Direito julgou, monocraticamente, os crimes de roubo, constrangimento ilegal e a extorsão, enquanto o Conselho Permanente de Justiça julgou a associação criminosa, concussão, falsidade ideológica e a coação, em obediência ao art. 125, § 5º da Constituição Federal, quanto à competência de primeira instância nas justiças militares estaduais. O Conselho Permanente de Justiça, absolveu os Réus das imputações dos artigos 305 (concussão), artigo 312 (falsidade ideológica) e 342 (coação), todos do Código Penal Militar, mas condenou o Sd PM Paulo Dionel, o Sd PM Jaime Gomar de Castro e o Cb PM Miguel Rogério Will Katona como incursos nas sanções do artigo 288, parágrafo único do Código Penal (associação criminosa). O MM Juiz de Direito, de seu bordo, condenou os Réus das imputações dos artigos 222 e 243, (constrangimento ilegal e extorsão) do Código Penal Militar. Inconformados com a r. Sentença, os Réus, através de seus i. Defensores, interpuseram recursos de Apelação...De início, é de se deixar consignado que, em duas oportunidades, a equipe assumiu o serviço e praticou crimes com três integrantes: – roubo do dia 06/07/2021, não estava o Sgt PM Pissiquelli; – constrangimento ilegal do dia 21/08, não estava o Cb PM Will Katona. Nas outras oportunidades descritas na denúncia – extorsão e constrangimento ilegal dos dias 23 e 24/08 a equipe se encontrava completa, com os quatro denunciados. Não obstante as alegações defensivas, o conjunto probatório é farto e robusto para embasar o decreto condenatório... Autoria e materialidade restaram definitivamente comprovadas, contrariando as alegações defensivas. Certo é que, nos dias 23 e 24 de agosto de 2021, os quatro Réus estavam juntos, a equipe completa, da qual fazia parte o Sgt PM Rodrigo Pissiquelli. Os civis Hugo e Kmillo, em seus depoimentos, relataram que os policiais tomaram e manusearam seus aparelhos celulares sem qualquer autorização. Os fatos se deram mediante grave ameaça, sendo que um dos policiais disse: ‘vou dar um tiro na sua cara’ – para um deles e que falaram que ‘iriam forjar algo’ para outro. Eles obrigaram Hugo a falar ao celular com uma pessoa desconhecida e marcar de ir com sua motocicleta receber um valor de pessoa que não conhecia. Neste caso, quanto ao 3º Sgt PM Pissiquelli, a conduta é ainda mais condenável. Isso porque, sendo o graduado da equipe, tinha o dever de fiscalizar e coibir tentativa da prática de ilícitos dos seus subordinados. A vítima Kmillo disse que, em data posterior, os ‘outros três’ ‘deram em cima dele’. Afirmou ainda, que o dinheiro foi entregue a uma moça de cabelo ‘Chanel’, que pode ser vista nas fotos juntadas aos autos, sendo certo que aquele dinheiro, era para policiais militares. Indiscutivelmente, a descrição se enquadra no tipo do art. 243, ‘a’ do CPM. O Sgt PM Rodrigo Pissiquelli, juntamente com os outros três Apelantes, obtiveram vantagem econômica constrangendo, mediante grave ameaça, a Testemunha Protegida ‘01’ a praticar ato lesivo ao seu patrimônio. Tal fato também se enquadra na tipificação do artigo 222 do mesmo Códex. Para consumar a extorsão contra a supradita Testemunha, os quatro acusados constrangeram o civil Kmillo a fornecer uma chave PIX para depósito. Quanto ao crime praticado nos dias 23 e 24/08/2021 tendo como vítima as testemunhas protegidas ‘01’ e ‘02’, no mesmo cenário, Kmillo foi constrangido, obrigado a passar uma chave PIX a fim de que se efetivasse a extorsão e, na oportunidade, houve novo constrangimento ilegal, agora tendo como vítima o civil Hugo, que se encontrava na companhia de Kmillo. Nesse contexto, é de se concluir que os Apelantes assumiam o serviço já ajustados e imbuídos a praticarem crimes. Devassavam os celulares como narraram as testemunhas protegidas ‘01’ e ‘02’, aproveitando-se de que as vítimas possuíam antecedentes criminais, e sendo assim, eram extorquidas, e constrangidas para que não fossem prejudicadas indevidamente... Em concordância com a prova oral, existem nos autos, os seguintes documentos que comprovam efetivamente a prática dos crimes: - ID 378984 (pág. 137): mensagem da agência bancária noticiando o bloqueio da conta por suspeita de fraude; - ID 378997 (pág. 181/192): imagens demonstrando que houve aquela abordagem policial às testemunhas protegidas ‘01’ e ‘02’; - ID 378984 (pág. 116/135), conversa por meio do aplicativo ‘WhatsApp’ entre Kmillo e o acusado Castro, versando sobre os problemas do bloqueio da conta feito pelo Banco e as tratativas para a entrega do dinheiro. Da forma como os fatos ocorreram, houve duas abordagens ao civil Kmillo, pela mesma equipe, o que nos dá a certeza de que os quatro militares agiram em conjunto e com unidade de desígnios, sendo coautores da empreitada criminosa. Do crime de ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA Quanto a essa imputação, restou provado que três dos Apelantes (desse delito o Sgt PM Rodrigo Pissiquelli foi absolvido pelo Conselho Permanente de Justiça), abordaram civis, manusearam seus aparelhos celulares, praticaram extorsão, subtração e exigência indevida de valores. Utilizavam-se de contas bancárias de terceiros para realizarem os correspondentes depósitos. Tais condutas eram reiteradas o que evidenciou a estabilidade da associação criminosa. Com efeito, o tipo penal do art. 288 do CP comum não exige que crimes efetivamente sejam praticados para que se configure a associação, bastando para a consumação que os integrantes se ‘associem’ com a finalidade específica de cometer crimes, vale dizer, para que haja a subsunção ao tipo penal, basta que haja a intenção de praticar mais de um ilícito. No caso vertente, os acusados foram adiante, efetivamente praticaram diversos crimes como se verá adiante: - roubo do dia 06/07/2021 tendo como vítima o civil Kmillo, abordado pela equipe policial dos denunciados logo após sair de um caixa eletrônico na companhia do também civil Michel. A reiteração de condutas pela mesma equipe, em datas diversas, abordando civis, devassando celulares, praticando atos lesivos ao patrimônio e, até mesmo, constrangendo por meio de telefone, demonstram, estreme de dúvidas. a estabilidade da associação. Do crime de ROUBO DO DIA 06/07/2021 Restou provado nos autos que no dia 06/07/2021, os acusados Sd PM Jaime Gomar de Castro, Sd PM Paulo Dionel de Souza Pereira e o Cb PM Miguel Will Katona subtraíram a quantia de R$ 2.500,00 pertencente à vítima Kmillo Christopher Melfa Martins de Jesus durante a abordagem policial, feita pela equipe. Comprovando os fatos, o relatório de serviço da Força Tática de acostado ao ID 378994 (fls. 150/152), demonstra que esses três acusados guarneciam a viatura I-45019. Do campo ‘abordagens’ – ‘pessoas’ daquele formulário se extrai que Kmillo e Michel foram abordados... Do crime de CONSTRANGIMENTO ILEGAL DO DIA 21/08/2021 É dos autos ainda que no dia 21/08/2021, os acusados Sd PM Jaime Gomar de Castro, Sd PM Paulo Dionel de Souza Pereira e o 3º Sgt PM Rodrigo Pissiquelli abordaram novamente o civil Kmillo. Na mesma oportunidade, também abordaram o civil Hugo Alex Bustamante. Consta ainda, que os policiais manusearam os telefones celulares dos dois civis sem autorização e mediante ameaça. Acrescentou que obrigaram Kmillo a fazer ligação para pessoa desconhecida e determinaram a Hugo que com ela falasse, devendo dizer que ‘a casa tinha caído e que estaria na mão’, o que foi feito. Os Apelantes, aproveitando-se de que, tanto Hugo como Kmillo tinham antecedentes criminais, exigiram entrega de dinheiro por parte de Kmillo. Ocorre que Kmillo não dispunha de nenhum valor naquela ocasião, por esse motivo, os três acusados constrangeram Hugo a ir com sua motocicleta até a Rua Professor Nelson Espíndola Lobato, em Santos, a fim de se encontrar com uma pessoa que lhe entregaria a quantia de R$ 30.000,00. Hugo, coagido, obedeceu a determinação, entretanto a pessoa desconhecida não compareceu. Agravando ainda mais as condutas criminosas, após o turno de serviço os três militares omitiram a abordagem de Kmillo no relatório de serviço operacional. Quanto à abordagem dos civis, as imagens que se encontram encartadas no ID 378997 (fls. 181/192), demonstram que os dois civis foram abordados. Em especial, da observação da imagem ‘7’ (fls. 186) é possível visualizar os dois civis com as mãos na nuca. EXTORSÃO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL DOS DIAS 23 E 24/08/2021. Restou provado ainda que os quatro denunciados obtiveram a quantia de R$ 25.000,00 da testemunha protegida ‘01’ e, ainda, de constrangerem o civil Kmillo a fornecer uma chave PIX para que fosse efetuado o depósito dessa quantia. As fotos e as mídias encartadas aos autos, especialmente as trocas de mensagens por ‘WhatsApp corroboram com os depoimentos feitos em Juízo... Conquanto os i. Defensores aleguem que não existem provas suficientes nos autos que possam incriminar os Réus, a ponto de se aplicar uma pena tão gravosa, após examiná-los detidamente, concluo ser impossível se chegar a um veredito absolutório, ou ao menos reduzir as penas bem aplicadas e justificadas, ponto a ponto pelo d. Juiz de Direito da Terceira Auditoria. Oportuno salientar ainda que o conjunto probatório foi pontuado por múltiplos indícios e possui uma relação sequencial lógica, uma vez que presentes os elementos positivos de verossimilhança. As provas documentais juntadas aos autos, são claras e dotadas de robustez suficientes para embasar a condenação. Ademais, os crimes pelos quais os Apelantes respondem, em geral, são cometidos de forma oculta e com o propósito de infringir leis. Daí, não existir a exigência de prova oral ampla em crimes dessa natureza e sendo assim, os menores detalhes assumem total relevância para a busca da verdade real. Os argumentos apresentados nas razões de apelação não merecem acolhimento, pois as alegações procurando fragilizar as provas que comprovaram as condutas criminosas por parte dos apelantes, não tiveram o condão de propiciar o pretendido reconhecimento das suas absolvições. Tampouco é relevante que as vítimas tenham ‘passagens policiais’ ou sejam afetas à ilegalidade. Um comportamento não justifica o outro. O policial não pode agir de forma ilícita, apenas porque a vítima tem um passado suspeito. A apuração da conduta das vítimas cabe ao Poder Judiciário em processo próprio. Aqui, o que se analisa é a conduta criminosa dos policiais militares. O juiz está adstrito às provas trazidas aos autos, não podendo fundamentar qualquer decisão em elementos estranhos a elas: o que não está nos autos não está no mundo (quod non est in actis non est in mundo). Os domínios do Magistrado limitam-se aos das provas do processo, contudo, é livre na escolha ou avaliação destas, orientando-se pela crítica racional, a lógica, o raciocínio e a experiência que o conduzirão nesse exame. É o princípio da persuasão racional na apreciação da prova... O conjunto probatório trazido aos autos foi suficiente para demonstrar as condutas delitivas perpetradas pelos policiais, em acordo com a exordial acusatória. Todas as provas foram produzidas pelo Juízo, e validadas pela r. Sentença condenatória, não havendo que se falar de insuficiência probatória. É de se lamentar que policiais militares, após ascender ao cargo, passando pelo Curso de Formação e vivenciando o ambiente da caserna, venham a ser condenados por crimes dessa natureza. O tempo de permanência deles na Corporação, não foi suficiente para neles desenvolver o devido respeito pela Instituição Militar e pela sociedade. A Polícia Militar do Estado tem a tarefa constitucional de proteger a população. O que se espera da Instituição é o profissionalismo do policial militar, garantia do cidadão. Inaceitável que o policial se transforme em infrator, acobertando, e pior ainda, auferindo vantagens com o proceder delituoso, o qual tem o deve de combater Há de se asseverar que todas as alegações foram amplamente esmiuçadas, explicadas e analisadas à exaustão, estando assim, dirimidas todas as questões em relação à presente demanda, não havendo mais de se falar em desrespeito ou ferimento aos princípios constitucionais aventados, inexistência do fato ou ausência de provas para a condenação. Igualmente, as penas impostas aos Apelantes, corretamente fixadas pelo MM Juiz de Direito da Terceira Auditoria desta Especializada, observaram, na íntegra, o critério trifásico, disposto pela lei penal. A dosimetria obedeceu aos parâmetros legais, não merecendo qualquer reparo. O regime inicial de cumprimento encontra-se adequado, atendendo o que reza o Código Penal Militar. A aplicação da pena foi detalhada e muito bem fundamentada pelo MM Juiz ‘a quo’, dentro dos ditames da legislação penal Castrense, não merecendo quaisquer reparos, motivo pelo qual deve tornar-se definitiva...’.



    Como visto, o acórdão atacado, acertadamente, reconheceu que as condutas praticadas pelos Embargantes não foram revestidas de legalidade, à medida em que analisou as diversas provas existentes não de modo isolado, mas em cotejo com todos os elementos dos autos, realizando, inclusive, a individualização das condutas, a exemplo do que já fizera a denúncia (transcrita no acórdão) ao relatar cada fato separadamente. Além do mais, restou incontroverso que nem todos os quatro Embargantes foram condenados por todas as imputações, mas cada qual segundo sua efetiva participação no respectivo dia, pois em duas oportunidades, apenas três praticaram os crimes em união de desígnios. 



    Não há a menor dúvida de que, apesar do respeitável entendimento esposado pelo magistrado Enio Luiz Rossetto, o conjunto probatório é mais do que suficiente para demonstrar a certeza absoluta quanto à materialidade e à autoria dos delitos praticados, de sorte que não se deve aplicar à espécie o princípio da consunção em relação a um dos crimes de constrangimento ilegal, posto que o acórdão bem lembrou que esse novo episódio, o constrangimento ilegal realmente existiu, justamente porque uma das vítimas civis era outra, embora estivesse na companhia de uma das vítimas do episódio anterior. 



    Ainda que, conforme o voto vencido, existam eventuais contradições entres as declarações das duas vítimas civis citadas no voto vencido ou imagens capturadas não harmônicas, bem como a divergência sobre a origem do dinheiro subtraído e o indeferimento de diligências pelo Juízo criminal; é preciso considerar que as circunstâncias fáticas dessa mal sucedida abordagem policial aos suspeitos, a qual sequer foi negada pelos Embargantes, revelou que a intenção verdadeira deles não era a de exercer as suas funções legais de policiais militares, mas a de cometer delitos em prol de enriquecimento ilícito, pois o acórdão frisou que a conclusão lógica pelo contexto dos fatos era a de que os quatro Embargantes já assumiam o serviço previamente ajustados e imbuídos para a prática de crimes e, por tal motivo, foram corretamente condenados pelos delitos perpetrados por cada um nessa associação estável. 



    Essa afirmação categórica faz total sentido, à medida em que a conduta dos quatro Embargantes consistia em constranger e extorquir civis com passagens policiais, os quais se sentiam ameaçados de sofrer mal injusto e, portanto, ‘cediam’ aos desmandos dos milicianos. 



    Há documentos retratados no acórdão que revelam que houve o bloqueio da conta por suspeita de fraude, bem como a abordagem policial aos civis e conversas por WhatsApp de uma das vítimas civis com o Embargante Jaime Gomar Castro a respeito dos problemas da conta bloqueada pelo Banco e de meios para a entrega do dinheiro. 



    Está patente a impossibilidade de atribuir-se qualquer crédito às versões apresentadas pelos quatro policiais militares envolvidos (Embargantes) neste episódio, bem como de não reconhecer o nexo de causalidade entre as condutas praticadas (associação criminosa, constrangimento ilegal, roubo e extorsão) e o resultado (ameaças, valores subtraídos e transferidos). 



    Mesmo com a natural negativa de todos os Embargantes quanto às práticas criminosas, as razões destes embargos em relação à Rodrigo Pissiqueli (ID 449993) merecem total rechaço, notadamente para justificar a redução da pena imposta ao crime de extorsão de acordo com o voto vencido. (...)



    Afasta-se a alegação de ausência de materialidade e autoria para o crime de roubo, pois restou incontroverso pelas declarações coesas da vítima e de seu colega que houve a subtração do numerário (dois mil e quinhentos reais) durante a abordagem policial, da qual o Embargante Miguel estava presente. Ademais, os questionamentos da peça recursal quanto a esse aspecto, ao negar a subtração do numerário e destacar a negativa de realização de diligências pelo Juízo de origem e a omissão do Ministério Público, não socorrem o Embargante, à medida em que nem os três milicianos negaram essa abordagem; apenas negaram a subtração e, mesmo tratando-se de civis com passagens policiais, ficou bastante evidente que essa ‘abordagem’ realizada pelos Embargantes nem de longe poderia ser classificada como ato legal. Prova disso é o espanto e a surpresa de uma das vítimas ao declarar que a conduta dos milicianos jamais representou uma abordagem policial idônea. 



    Não parece crível supor que dois civis em flagrante situação de desvantagem perante equipe policial voltada a práticas manifestamente delituosas fossem mentir ou inventar fatos a ponto de incriminar esses policiais. Vale lembrar que estes autos tramitam em segredo de justiça justamente porque uma das vítimas já foi inserida no programa de proteção à testemunha. Independentemente da origem do valor roubado (dois mil e quinhentos reais), há elementos probatórios idôneos suficientes para legitimar a condenação de Miguel por tal prática reprovável. (...)



    As razões defensivas de Jaime Gomar de Castro e Paulo Dionel de Souza Pereira (ID 449995) requerem a prevalência do voto vencido para que ambos sejam absolvidos do crime de roubo por insuficiência de materialidade delitiva. Destacou a negativa de diligências e juntou documentos que comprovariam que o filho de uma das vítimas não recebeu a ajuda financeira em decorrência de seus problemas de saúde, bem como a inexistência do dinheiro subtraído. A despeito do crime de constrangimento, reiterou a absolvição dos Embargantes determinada no voto vencido, por se tratar de abordagem de rotina, sem quaisquer ameaças, enfatizando as contradições entre as versões das vítimas civis, as quais não gozariam de credibilidade e mesmo assim houve a condenação de ambos baseada nessas provas. Citou imagens capturadas pelas câmeras para tentar demonstrar que os civis mentiram sobre fatos relevantes, ou seja, o que de fato ocorreu na abordagem policial. (...)



    Nada obstante a combativa argumentação defensiva a favor dos Embargantes, é forçoso reconhecer que na, prática, os argumentos apresentados reiteram integralmente a fundamentação esposada pelo voto vencido e, como visto nestes autos, além de já terem sido analisados e rejeitados, não seria possível que tal entendimento prevalecesse, haja vista que o contundente conjunto probatório formado pela prova oral (palavra das vítimas) e material (imagens de câmera) revelou, com muita propriedade que, mesmo admitindo-